Tribunal: TJSP
Processo: 1083310-09.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Não configuração. Evidência de que a r. sentença expôs regularmente os fundamentos fáticos e jurídicos fundantes do r. entendimento monocrático de primeiro grau. Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e conveniência de sua produção Elementos fáticos devidamente

Ementa:
SENTENÇA. Nulidade. Falta de fundamentação. Não configuração. Evidência de que a r. sentença expôs regularmente os fundamentos fáticos e jurídicos fundantes do r. entendimento monocrático de primeiro grau. Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e conveniência de sua produção Elementos fáticos devidamente elucidados pela prova documental carreada aos autos.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Não configuração. A ré é parte legítima a figurar no polo passivo da lide, pois, as operações fraudulentas foram realizadas na conta por ela administrada. Preliminar afastada.

PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. Descabimento. Eventual direito de regresso deverá ser discutido em ação própria. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré a devolver à autora o valor de R$ 69.900,00, além de condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Responsabilidade civil. Relação negocial regida pelo CDC, aplicável conforme Súmula no 297 do STJ. As provas juntadas aos autos indicam que houve falha na segurança que deveria ter sido observada nas transações financeiras impugnadas pela autora, defeito de serviço este que permitiu transferência de valores da parte demandante a fraudadores, após o furto do aparelho celular da correntista. Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade, na forma da Súmula no 479 do STJ. Indenização material bem fixada na origem. Sentença mantida neste aspecto. A questão se resolve com a restituição da quantia. Não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial às de dano moral, presumindo que estas sempre vem inseridas naquelas. A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Indenização afastada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.